Tribunal: TJSP
Processo: 2049433-02.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando a existência de erro material ou, assim não sendo, a existência de omissão – Vícios inexistentes – Inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado quanto à readequação do julgado, em face da Tese fixada pelo STF no julgamento do ARE no 1.370.232/SP (Tema no 1235) – Decisão que tem efeito vinculante e erga omnes - Caráter

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando a existência de erro material ou, assim não sendo, a existência de omissão – Vícios inexistentes – Inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado quanto à readequação do julgado, em face da Tese fixada pelo STF no julgamento do ARE no 1.370.232/SP (Tema no 1235) – Decisão que tem efeito vinculante e erga omnes - Caráter infringente pretendido – Embargos conhecidos e rejeitados.